Tribunal: TCU
Processo: 006.360/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos da Lei Rouanet, que teve por objeto o evento entitulado "Coral da Terceira Juventude do Recife".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial da Cultura relativa à aplicação dos recursos públicos captados para execução do projeto cultural Pronac 15-4277. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a empresa Universus Escrit. de Artes, Prod. Artísticas e Cult. Ltda. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa da Sra. Margarida Lins de Azevedo; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Margarida Lins de Azevedo, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do RI/ TCU; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Givanildo Amâncio da Silva; 9.5. julgar irregulares as contas da empresa Universus Escrit. de Artes Prod. Artísticas e Cult. Ltda. e do Sr. Givanildo Amâncio da Silva, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "c" e "d", c/c os arts. 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno deste Tribunal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2016 1.786,31 25/4/2017 1.638,66 26/1/2018 1.138,90 3/8/2016 2.433,59 25/4/2017 1.774,14 26/1/2018 518,78 3/8/2016 1.049,76 25/4/2017 3.385,15 26/1/2018 1.488,69 3/8/2016 4.900,21 25/4/2017 3.031,44 30/4/2018 1.317,04 3/8/2016 1.249,43 25/4/2017 1.985,35 30/4/2018 4.195,97 3/8/2016 706,28 25/4/2017 1.494,53 30/4/2018 4.974,29 3/8/2016 1.405,95 25/4/2017 13.429,04 30/4/2018 4.974,29 3/8/2016 1.626,21 25/7/2017 2.045,27 30/4/2018 2.073,40 26/10/2016 2.934,37 25/7/2017 8.432,91 30/4/2018 1.025,63 26/10/2016 4.800,00 25/7/2017 1.805,46 30/4/2018 3.976,84 26/10/2016 4.017,31 25/7/2017 19.806,22 30/4/2018 2.675,18 26/10/2016 1.760,53 27/7/2017 1.713,09 30/4/2018 176,03 26/10/2016 3.304,19 27/7/2017 1.409,32 25/7/2018 4.869,25 26/10/2016 1.581,92 28/7/2017 2.222,28 25/7/2018 1.865,03 26/10/2016 4.000,00 28/7/2017 792,4 25/7/2018 5.231,90 26/10/2016 4.800,00 28/7/2017 2.379,85 25/7/2018 1.318,76 26/10/2016 4.800,00 28/7/2017 4.516,79 25/7/2018 1.413,15 26/10/2016 4.834,60 25/10/2017 2.184,81 25/7/2018 7.132,66 26/10/2016 4.900,00 25/10/2017 1.365,22 25/7/2018 13.606,18 26/10/2016 4.900,00 25/10/2017 3.137,68 25/7/2018 323,48 26/10/2016 4.900,00 25/10/2017 1.654,96 25/7/2018 2.072,38 26/10/2016 3.685,41 25/10/2017 2.969,49 30/10/2018 805,01 26/10/2016 4.900,00 25/10/2017 8.397,17 30/10/2018 3.194,00 26/10/2016 4.900,00 25/10/2017 1.226,15 30/10/2018 5.355,35 26/10/2016 4.675,90 25/10/2017 2.119,69 30/10/2018 4.654,58 26/10/2016 4.000,00 25/10/2017 22.475,45 30/10/2018 21.431,86 26/10/2016 1.427,50 26/1/2018 1.230,28 30/10/2018 912,16 26/10/2016 29,46 26/1/2018 1.862,73 30/10/2018 1.283,86 25/4/2017 1.404,79 26/1/2018 19.598,81 30/10/2018 109,06 25/4/2017 4.175,16 26/1/2018 7.270,97 9.6. aplicar aos responsáveis a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.6.1. Universus Escrit. de Artes, Prod. Artísticas e Cult. Ltda., R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 9.6.2. Givanildo Amâncio da Silva, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 9.6.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis; 9.11. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.